Tribunal: TJSP
Processo: 1061678-29.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Reajuste contratual
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-03

Ementa:
ção da perícia para apuração da sinistralidade – Necessária a confirmação da base atuarial – Sentença anulada - Recurso provido.
(TJSP; Apelação Cível 1061678-29.2019.8.26.0100; Relator (a): Hertha Helena de Oliveira; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 18a Vara Cível; Data do Julgamento: 02/08/2022; Data de Registro: 03/08/2022)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Reajuste contratual

Relator(a):

Hertha Helena de Oliveira

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

2a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

02/08/2022

Data de publicação:

03/08/2022

Ementa:
APELAÇÃO – Plano de Saúde – Reajuste anual de contrato coletivo por adesão - Majoração pela sinistralidade – Prova pericial produzida - Perita que parte do pressuposto que os dados relativos à sinistralidade fornecidos pela operadora são verdadeiros – Imprescindível a complementação da perícia para apuração da sinistralidade – Necessária a confirmação da base atuarial – Sentença anulada -

Ementa:
APELAÇÃO – Plano de Saúde – Reajuste anual de contrato coletivo por adesão - Majoração pela sinistralidade – Prova pericial produzida - Perita que parte do pressuposto que os dados relativos à sinistralidade fornecidos pela operadora são verdadeiros – Imprescindível a complementação da perícia para apuração da sinistralidade – Necessária a confirmação da base atuarial – Sentença anulada - Recurso provido.